Tribunal: TJES
Processo: 0006026-85.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006026-85.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
APELADO: MERCIA SANTANA MEIRELLES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
GS Construtora e Incorporadora Ltda.

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral
” ajuizada por
Mércia Sant’ana Meirelles
:
(i)
pronunciou a prescrição da pretensão autoral relativa à comissão de corretagem;
(ii)
condenou a requerida a restituir 75% da quantia adimplida pela demandante, o que corresponde a R$ 13.425,84 (treze mil quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos); e
(iii)
condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e da honorária sucumbencial, esta arbitrada em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
ao fixar os honorários sucumbenciais, a sentença não considerou o princípio da proporcionalidade, haja vista que, ao fixar a verba honorária, não levou em consideração que a ora apelada decaiu de grande parcela da sua pretensão;
(ii)
a apelada formulou 4 (quatro) pedidos, sendo que, apenas 1 (um), o de condenação à restituição dos valores pagos, foi acolhido parcialmente, o que permite concluir que houve sucumbência mínima da requerida, devendo a apelada responder integralmente pelos ônus de sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015;
(iii)
pelo princípio da eventualidade, houve, pelo menos, sucumbência recíproca entre as partes, conforme dispõe o art. 86, caput, do CPC/2015;
(iv)
o termo inicial para incidência dos juros moratórios deve ser o trânsito em julgado, pelo fato de inexistir mora de sua parte, já que foi a apelada quem deu causa à rescisão contratual; e que
(v)
de acordo com o Tema 1.002/STJ, o termo inicial de incidência de juros de mora sobre as partes a serem restituídas deve ser a data do trânsito em julgado.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Do que se depreende da síntese realizada, a apelante submete apenas dois pontos ao crivo deste Órgão Colegiado:
(i)
distribuição dos ônus sucumbenciais; e
(ii)
termo inicial dos juros moratórios sobre o valor a ser restituído à apelada.

A começar pelo
ônus sucumbenciais
, sabe-se que sua distribuição deve observar tanto o aspecto
quantitativo
, quanto o aspecto
jurídico
em que cada parte decai de suas pretensões e resistências, respectivamente impostas, ou seja, é essencial que a distribuição dos ônus sucumbenciais observe a importância, em seu aspecto jurídico (critério qualitativo) e não apenas o número (aspecto quantitativo) de pleitos acolhidos e rejeitados.

No que se refere ao
aspecto quantitativo
, constato que a demandante formulou, fundamentalmente, apenas 2 (dois) pedidos em face da requerida:
(i)
rescisão contratual com a devolução integral dos valores por ela adimplidos (R$ 17.901,12); e
(ii)
indenização por danos morais, a ser arbitrada pelo Juízo.

De tais pleitos, obteve êxito parcial quanto ao primeiro ao ser declarada a rescisão do contrato, com a devolução de 75% da quantia paga (R$ 13.425,84), restando desacolhido, por sua vez, o pedido de indenização por danos morais.

Ao seu turno, a partir do critério
jurídico
(qualitativo), o pedido de maior relevância – rescisão contratual e restituição de valores pagos – que, a bem da verdade, é o que ensejou a propositura da presente ação, foi acolhido em grande proporção no Juízo de 1º grau.

Logo, concluo ter ocorrido
sucumbência recíproca
entre as partes, e não exclusiva da requerida, tal qual entendera o douto magistrado sentenciante.

Para fins de quantificação da sucumbência, deverá ser observado o
proveito econômico
entre as partes, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, que veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que a verba honorária sucumbencial deve ser arbitrada no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa.

Portanto, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério; logo, sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, descabe fixá-la sobre o valor da causa.

Em que pese não ter a autora quantificado o pedido de indenização por dano moral, observo ter valorado a causa em
R$ 33.573,60
(trinta e três mil quinhentos e setenta e três reais e sessenta centavos), dos quais a importância de R$ 17.901,12 (dezessete mil novecentos e um reais e doze centavos) equivale ao que pretendia ser-lhe restituído por força da rescisão contratual.

Rememoro que, na ação em que houver cumulação dos pedidos, o valor da causa corresponderá ao
somatório de todos eles
(CPC/2015, art. 292, VI), de modo que, à míngua de indicação do valor pretendido a título de indenização por dano moral, o proveito econômico obtido pela apelada deve corresponder ao valor cuja restituição foi determinada na sentença (R$ 13.425,84), enquanto que, em relação à requerida, ao valor atribuído à causa, subtraindo-se o êxito alcançada pela demandante (R$ 33.573,60 – R$ 13.425,84 = R$ 20.147,76).

Igualmente tem razão a apelante no que diz respeito ao termo inicial dos juros moratórios sobre o montante a ser restituído.

Em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que se pleiteia a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador, mediante critério diverso da cláusula penal convencionada,
os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
(REsp 1.740.911/DF - Tema 1.002):

“(...) 1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: -
Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
.

2. Recurso especial provido”.

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1740911/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, relª. p/ acórdão Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 14/08/2019, DJe de 22/08/2019)

Com tais considerações,
conheço
d
a apelação cível
e lhe dou parcial provimento
a fim de:
(i) reconhecer
a sucumbência recíproca entre as partes, em igual proporção, com a condenação de ambas ao pagamento das custas processuais e da verba honorária fixada em 15% sobre o proveito econômico por elas obtido na presente ação, para tanto considerando, no caso da apelada, o valor a ser-lhe restituído (R$ 13.425,84) e, no caso da requerida, o somatório dos pedidos desacolhidos, conforme valor atribuído à causa (R$ 33.573,60 – R$ 13.425,84 =
R$

20.147,76
), ficando, todavia, suspensa a exigibilidade em relação à autora por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita; e
(ii) modificar
o termo inicial dos juros moratórios sobre o montante a ser restituído à autora, de modo que incidam a partir da data do trânsito em julgado.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL ACOLHIDO – RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES ADIMPLIDOS – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DESACOLHIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – OBSERVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELAS PARTES – JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR A SER RESTITUIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – TEMA 1.002/STJ – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
A demandante formulou, fundamentalmente, apenas 2 (dois) pedidos em face da requerida: (i) rescisão contratual com a devolução integral dos valores por ela adimplidos (R$ 17.901,12); e (ii) indenização por danos morais, a ser arbitrada pelo Juízo; de tais pleitos, obteve êxito parcial quanto ao primeiro ao ser declarada a rescisão do contrato, com a devolução de 75% da quantia paga (R$ 13.425,84), sendo desacolhido o pedido de indenização por danos morais.

2)
Por sua vez, a partir do critério jurídico (qualitativo), o pedido de maior relevância – rescisão contratual e restituição de valores pagos – que, a bem da verdade, é o que ensejou a propositura da presente ação, foi acolhido em grande proporção no Juízo de 1º grau; dessa forma, ocorreu a sucumbência recíproca entre as partes, e não exclusiva da requerida.

3)
Na ação em que há cumulação dos pedidos, o valor da causa corresponderá ao somatório de todos eles (CPC/2015, art. 292, VI), de modo que, à míngua de indicação do valor pretendido a título de indenização por dano moral, o proveito econômico obtido pela apelada deve corresponder ao valor cuja restituição foi determinada na sentença (R$ 13.425,84), enquanto que, em relação à requerida, ao valor atribuído à causa, subtraindo-se o êxito alcançada pela demandante (R$ 33.573,60 – R$ 13.425,84 = R$ 20.147,76).

4
)
Em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que se pleiteia a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador, mediante critério diverso da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão (REsp 1.740.911/DF - Tema 1.002).

5)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
dar provimento parcial à apelação cível
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.